Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603541-70.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
15/12/2023
Número: 0603541-70.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELIZABETH MASSIAS - ELEIÇÕES 2022 - Partido
da Social Democracia Brasileira - PSDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ELIZABETH MASSIAS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELIZABETH MASSIAS (REQUERENTE)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43786672
15/12/2023
11:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.047

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603541-70.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ELIZABETH MASSIAS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: ELIZABETH MASSIAS
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIO FINANCEIRO
DE CAMPANHA. ANÁLISE DA EXTENSÃO DA FALHA E DO
COMPROMETIMENTO DA FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. SAQUES
NA CONTA BANCÁRIA DO FEFC SEM A REGULAR
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE QUE
CORRESPONDE A 100% DOS RECURSOS FINANCEIROS
DECLARADOS PELA PRESTADORA. COMPROMETIMENTO DA
FISCALIZAÇÃO E DA CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE
RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC. RESTITUIÇÃO DO
MONTANTE AO ERÁRIO. OMISSÃO DE DESPESAS. GASTOS
REALIZADOS COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS
CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO
MONTANTE À UNIÃO. DESPESAS REALIZADAS COM
FORNECEDORES COM RELAÇÃO DE PARENTESCO COM A
CANDIDATA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. IMPROPRIEDADE
AFASTADA. CONTAS DESAPROVADAS COM A DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
Num. 43786672 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:35:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511355272900000042744548
Número do documento: 23121511355272900000042744548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:30:36

1. Trata-se de prestação de contas de candidata não eleita ao cargo de
Deputada Estadual no pleito de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso específico pelo julgador, o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a
extensão da falha cometida pelo prestador. Consideradas as
circunstâncias específicas do presente caso - atraso de 5 dias, entrega
do relatório antes do pleito e doação feita pelo partido político da
prestadora, as impropriedades apontadas podem ser consideradas
como ressalvas, devendo ser analisadas junto às demais falhas
registradas pelo Setor Técnico.

3. O pagamento de despesas eleitorais deve ser realizado pela conta
bancária de campanha do candidato para a conta do fornecedor, pelos
meios indicados no artigo 38, incisos I a V, da Resolução TSE nº
23.607/2019, salvo no caso de gastos de pequeno vulto, quando há a
possibilidade de constituição de fundo de caixa.

4. O saque de valores da conta bancária de campanha destinada à
movimentação financeira de recursos provenientes do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, sem a regular constituição do Fundo
de Caixa, configura impropriedade que viola frontalmente a
confiabilidade e a transparência das contas. Irregularidade que
corresponde a 100% dos recursos financeiros declarados pela
prestadora. Inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, o que enseja a desaprovação das contas. Recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.

5. A utilização indevida de recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha impõe a restituição do montante ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. A irregularidade perfaz o valor de R$ 160,00, podendo
ser considerada como de baixa monta, inferior a mil UFIR – R$
1.064,10, o que enseja a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade e a aposição de ressalva, devendo, contudo, ser
analisada com as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.

6. A omissão de despesas é falha de natureza grave, na medida em
que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como
a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de
fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida
transparência. Gastos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha. Recolhimento do montante à União – artigo 32, §1º, inciso
VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Irregularidade que perfaz o
Num. 43786672 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:35:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511355272900000042744548
Número do documento: 23121511355272900000042744548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:30:36

valor de R$ 568,00, podendo ser considerada como de pequeno vulto,
inferior a mil UFIR – R$ 1.064,10, o que autoriza a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e a aposição de
ressalva no julgamento das contas, devendo, no entanto, ser analisada
em conjunto às demais falhas apontadas pela análise técnica.

7. A prestadora registrou no extrato de prestação de contas final o
recebimento de R$ 60.000,00 de recursos financeiros e despesas
financeiras no valor de R$ 62.292,32. O pagamento de despesas
eleitorais com recursos que não transitaram pela conta bancária de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recebimento de
recurso de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional. Impropriedade que perfaz o valor de R$ 2.292,32,
que corresponde a aproximadamente 3,67% das despesas financeiras
declaradas pela prestadora (R$ 62.292,32), o que enseja a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e a aposição de
ressalva, devendo, contudo, ser analisada com as demais falhas
apontadas pelo Setor Técnico.

8. A realização de despesa eleitoral com fornecedores que possua
grau de parentesco com a candidata, não constitui, por si só, a
irregularidade do gasto, em razão da ausência de vedação pela Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019,
devendo, portanto, ser afastada a suspeita de desvio de finalidade dos
gastos declarados pela prestadora.

9. Contas desaprovadas, com a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/12/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por ELIZABETH MASSIAS, candidata não eleita ao cargo de Deputada
Estadual, pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB.

As prestações de contas parcial e final foram apresentadas tempestivamente
Num. 43786672 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:35:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511355272900000042744548
Número do documento: 23121511355272900000042744548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:30:36

em 13/9/2022 e em 28/10/2022, respectivamente (ID 43142608 e ID 43252709).

Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56,
caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente
prestação de contas (ID 43378252).

No parecer de diligências, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e pela
Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, registrou-se a
necessidade de apresentação de esclarecimentos pela prestadora acerca das
impropriedades apontadas, com a juntada de documentos, caso necessária, e, na
hipótese de alteração ou correção dos lançamentos previamente efetuados, a
apresentação da prestação de contas final retificadora (ID 43617408).

Intimada do relatório de diligências, a candidata apresentou manifestação,
juntou documentos e apresentou suas contas finais retificadas (ID 43644684 e ID
43737666).

No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela
desaprovação das contas, com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº
23.607/2019 (ID 43769684).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, nos
termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e pela determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID 43771844).

É o relatório.

VOTO

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata ao cargo
de Deputada Federal nas eleições gerais de 2.022, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

a.1) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha

No parecer conclusivo (ID 43769684 – Item 1.2), apontou-se o atraso na
entrega de relatório financeiro de campanha, no valor de R$ 60.000,00.

A prestadora não apresentou manifestação quanto à irregularidade apontada.

A propósito da entrega dos relatórios financeiros de campanha, o artigo 47,
inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
Num. 43786672 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:35:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511355272900000042744548
Número do documento: 23121511355272900000042744548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:30:36

criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Como se vê, é obrigatória a prestação de informações pelos candidatos à
Justiça Eleitoral, no prazo de 72 horas, sobre o recebimento de recursos financeiros de
campanha.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios financeiros, no prazo
assinalado, tem como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos
órgãos competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo
contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral alterou seu entendimento
quanto à gravidade no atraso do envio dos relatórios financeiros de campanha, sendo
que, até as Eleições de 2018, considerava essa falha como meramente formal, mas a
partir das Eleições 2020, passou a tratar a questão com maior rigor. Veja-se:

[...]

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do
Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a
orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou
sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por
esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI
0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin. 5. No
citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no
envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios
financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário
principal das informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a
pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
Num. 43786672 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:35:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511355272900000042744548
Número do documento: 23121511355272900000042744548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:30:36

contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. [...]

(AgRg no REspE nº 060138748/PB, Relator: Ministro Sergio Silveira Banhos, DJE:
22/06/2020)

Nota-se, portanto, que o atraso no envio dos relatórios financeiros de
campanha não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso específico pelo julgador, o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a extensão da falha cometida pelo
prestador.

Pois bem.

Da análise da irregularidade apontada, verifica-se que o relatório financeiro
enviado com atraso é proveniente de doação financeira recebida do Diretório Nacional do
Partido da Social Democracia Brasileira (ID 43737646), partido pelo qual a prestadora foi
candidata, sendo, portanto, igualmente declarado pela agremiação partidária.

Ressalta-se, ainda, que o atraso foi de apenas 5 dias, tendo o relatório sido
enviado em 9/9/2022, ou seja, antes do pleito eleitoral, não tendo, portanto, prejudicado a
fiscalização das contas pelo eleitor e pela Justiça Eleitoral.

Desse modo, considerando essas peculiaridades, tem-se que a transparência
das contas não foi afetada e a impropriedade constitui apenas vício de natureza formal,
que enseja a aposição de ressalva.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO DE POUCOS DIAS NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. RESSALVA. GASTOS DE
CAMPANHA. FORNECEDOR COM PARENTESCO COM O CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CASO CONCRETO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. O atraso na entrega de relatório financeiro de doação configura irregularidade mas,
quando perdura por poucos dias e é apresentado antes das eleições, sem prejuízo ao
exercício da fiscalização concomitante pelos eleitores e por esta Justiça
Especializada, pode ser superado mediante a aposição de ressalva. Precedentes.

2. A utilização de verbas de campanha para a contratação de despesa em que o
fornecedor é parente do candidato não constitui, por si só, irregularidade, dada a
ausência de vedação legal, devendo–se analisar no caso concreto a regularidade
desses gastos.
3. Contas aprovadas com ressalvas.

(Acórdão nº 61923, Relator: Dr. Thiago Paiva Dos Santos, DJE: 03/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NO
ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ORIGEM DOS RECURSOS É
O PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FORMAÇÃO DA VONTADE
DO ELEITOR. IRREGULARIDADE FORMAL. COMPREENSÃO DO TRE–PR.
OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS. PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO.
NOTAS FISCAIS DE REMESSA DE MERCADORIA. SUPERAÇÃO DA
IRREGULARIDADE. CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. OMISSÃO DE
Num. 43786672 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:35:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511355272900000042744548
Número do documento: 23121511355272900000042744548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:30:36

CONTAS ABERTAS COM O CNPJ DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO E INDÍCIOS DE MÁ–FÉ. ANOTAÇÃO DE RESSALVAS. INDÍCIOS
DE DESVIO DE FINALIDADE. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. A compreensão deste Tribunal Regional Eleitoral quanto ao atraso no envio de
relatórios financeiros assenta–se na origem dos recursos, de modo que a
irregularidade é sanável quando a origem dos recursos for o próprio partido político ao
qual filiado o candidato.

2. A omissão de despesas pagas com recursos do FEFC é, em princípio, falha de
natureza grave, no entanto, quando as notas fiscais omitidas são, exclusivamente, de
saída de mercadoria ou prestação de serviço, a irregularidade pode ser afastada.

3. A omissão, na prestação de contas, de contas bancárias identificadas na base de
dados dos extratos eletrônicos é irregularidade meramente formal, vez que foi
possível analisar as movimentações financeiras pelos extratos bancários extraídos do
sistema SPCE.

4. Indícios relativos a gastos eleitorais em razão de eventual desvio de finalidade,
obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da
administração pública não ensejam, por si só, irregularidade na prestação de contas.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

(Acórdão nº 62721, Relator: Dr. Julio Jacob Junior, DJE: Data 31/10/2023)

Desse modo, consideradas as circunstâncias específicas do presente caso –
doações provenientes do partido político da candidata, atraso de 5 dias, entrega dos
relatórios antes do pleito eleitoral e ausência de prejuízo à fiscalização das contas pelo
eleitor e pela Justiça Eleitoral, tem-se que a presente impropriedade deve ser considerada
como ressalva no julgamento das contas, devendo, no entanto, ser analisada com as
demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.

a.2) Dos Saques Realizados na Conta Bancária Destinada à
Movimentação de Recursos Provenientes do FEFC e do Pagamento de
Despesas em Espécie sem a Constituição de Fundo de Caixa

O parecer conclusivo (ID 43769684 – Itens 7.2, 9.1, 11.1, 11.2 e 12.1)
apontou que foram identificados saques, no valor total de R$ 60.000,00, realizados na
conta bancária destinada à movimentação de recursos provenientes do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha da candidata, bem como as seguintes despesas pagas
em espécie, sem que tenha havido a constituição de Fundo de Caixa pela prestadora:

Num. 43786672 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:35:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511355272900000042744548
Número do documento: 23121511355272900000042744548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:30:36

Intimada para manifestação, a prestadora informou que por um equivoco, a
candidata efetuou o pagamento em espécie ao invés de cheque ou PIX. Contudo, todos
os valores foram destinados à campanha, nos termos da planilha acima e dos recibos em
anexo, não havendo que se falar em devolução de valores sob pena de enriquecimento
ilícito da União (ID 43644686).

A propósito do pagamento dos gastos eleitorais, os artigos 38, 39 e 40, todos
da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelecem:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto
previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem
ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021) IV - cartão de
débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela Resolução
nº 23.665/2021)

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e a
candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa),
desde que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;

Num. 43786672 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:35:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511355272900000042744548
Número do documento: 23121511355272900000042744548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:30:36

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta
bancária específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de
débito ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o) sacada(o).

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode constituir
Fundo de Caixa.

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se gastos de
pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário
mínimo, vedado o fracionamento de despesa.

Nota-se que o pagamento de despesas eleitorais deve ser realizado pela
conta bancária de campanha do candidato para a conta do fornecedor, pelos meios
indicados no artigo 38, incisos I a V, da Resolução TSE nº 23.607/2019, salvo no caso de
gastos de pequeno vulto, quando há a possibilidade de constituição de fundo de caixa.

Inicialmente, deve-se observar que a prestadora efetuou os referidos saques
sem ter constituído fundo de caixa, conforme atesta o demonstrativo apresentado no
documento ID 43737564.

Nada obstante a prestadora tenha apresentado documentos a fim de
comprovar as despesas pagas em espécie, a movimentação financeira realizada sem a
regular constituição de Fundo de Caixa e sem a observância do disposto no artigo 38,
incisos I a V, da Resolução TSE nº 23.607/2019, inviabiliza a fiscalização do destino dos
valores sacados das contas bancárias de campanha, em razão da impossibilidade de
rastreamento do numerário, o que compromete significativamente a confiabilidade das
contas.

É nesse sentido o entendimento deste Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. SAQUE EM ESPÉCIE DA CONTA
BANCÁRIA DO FUNDO PARTIDÁRIO SEM A CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE
CAIXA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 38 DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
IRREGULARIDADE QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E A CONFIABILIDADE
DAS CONTAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual no
pleito de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode
ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas.
Precedentes deste Tribunal.

3. O saque de recursos públicos da conta do Fundo Partidário, sem a regular
constituição de Fundo de Caixa, configura irregularidade que viola frontalmente a
confiabilidade e a transparência das contas, bem como a probidade e a moralidade no
uso de dinheiro público.

4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
Num. 43786672 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:35:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511355272900000042744548
Número do documento: 23121511355272900000042744548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:30:36

[...] Não obstante o prestador tenha apresentado recibos, a fim de comprovar as
despesas pagas em espécie, este documento não é suficiente para assegurar que os
valores foram efetivamente destinados aos fornecedores que os emitiram, eis que não
há como rastrear o numerário, o que compromete significativamente a confiabilidade
das contas. [...]

(Acórdão nº 62089, Relator: Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE:
03/07/2023)

Quanto ao dever de recolhimento de recursos públicos ao Tesouro Nacional,
em decorrência das referidas irregularidades, ressalta-se o recente entendimento desta
Corte, explanado no Acórdão nº 62.111 - Autos PJE nº 0602802-97.2022.6.16.0000: [...]
há que se fazer uma importante distinção e que, na verdade, é o fundamento pelo qual se
reputa inaceitável afastar a devolução do Fundo de Caixa constituído irregularmente ou
utilizado para pagamento irregular de despesas que não se encaixam no conceito de
"pequeno vulto": os gastos, para serem considerados regulares na prestação de contas,
demandam duas comprovações: (i) de que o fornecedor declara, documentalmente, ter
recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato bancário, desde a conta
de origem até o destinatário, ressalvadas as despesas de pequeno vulto pagas mediante
Fundo de Caixa regular. [...] Não se olvida que, em recentes julgados, o TSE vem
admitindo a desnecessidade de se promover o recolhimento de valores pagos em espécie
mediante constituição irregular de fundo de caixa ou para pagamento irregular de
despesas não enquadradas como de pequeno vulto quando forem apresentados
documentos fiscais relacionados às despesas; todavia, reputa-se que tal entendimento
não pode prevalecer, face às múltiplas oportunidades que abre para a malversação de
dinheiro que, repita-se, é público, seja originário do FEFC ou do FP, face à possibilidade
de apresentação de notas fiscais fraudulentas, recibos preenchidos a posteriori sem que
tenha efetivamente havido a prestação de serviços, dentre outras inúmeras
irregularidades que, sem o registro bancário, são impossíveis de serem fiscalizadas. [...]
Como dito, compete ao prestador demonstrar a correção do gasto público efetuado,
segundo as normas vigentes, que incluem as formas de movimentação de valores -
mesmo porque voltadas a produzir registros confiáveis quanto ao caminho do dinheiro e,
com isso, permitir que a fiscalização seja efetiva. Forte nessas considerações, neste
tópico determino o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores utilizados em
extrapolação ao limite de Fundo de Caixa - R$ 2.000,65 -, devidamente corrigidos, por
entender não comprovados os pagamentos aos fornecedores declarados nas contas, face
à impossibilidade de se rastrear o caminho do dinheiro, na forma dos artigos 38 e 79, §§
1º e 2º, da resolução.

Da análise dos autos, nota-se que foram realizados quatro saques nos
valores de R$ 5.000,00, R$ 49.999,99, R$ 5.000,00 e R$ 0,01 da conta bancária
destinada à movimentação de recursos provenientes do FEFC, devendo, portanto, ser
recolhido o montante de R$ 60.000,00 ao Tesouro Nacional, em razão da utilização
indevida dos referidos recursos públicos, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.[1]

Por fim, verifica-se que a irregularidade é grave, pois corresponde a 100% do
total dos recursos financeiros declarados pela prestadora (ID 43737667), o que enseja a
desaprovação das contas, ante a impossibilidade de aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Num. 43786672 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:35:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511355272900000042744548
Número do documento: 23121511355272900000042744548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:30:36

a.3) Da Irregularidade das Despesas Pagas com Recursos Provenientes
do FEFC

Constou do parecer conclusivo (ID 43769684 – Item 7.3), o apontamento de
inconsistências nas seguintes despesas pagas com recursos provenientes do FEFC:

Apesar de intimada, a prestadora não apresentou manifestação quanto às
referidas irregularidades.

Da análise dos autos, observa-se que foram comprados e trocados 4 pneus
do veículo Cobalt, Placas AYN9622, o qual foi locado para a campanha eleitoral da
prestadora (ID 43645225 ID 43645266e ID 43737628).

Nada obstante a juntada dos referidos documentos pela prestadora, não é
razoável que seja feita a troca de quatro pneus de um veículo locado pelo período de
apenas 46 dias, principalmente quando o serviço e a compra dos referidos bens foram
custeados com recursos públicos, havendo a necessidade de apresentação de
justificativa pela candidata, o que não ocorreu.

Desse modo, considerando que já foi determinado o recolhimento da despesa
de R$ 1.420,00, em razão do seu pagamento ter sido feito com recursos em espécie,
conforme analisado no item a.2 dessa decisão, deve ser somente determinado o
recolhimento do montante de R$ 160,00 ao Tesouro Nacional, em razão da utilização
indevida de recursos provenientes do FEFC, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Por fim, considerando que a irregularidade perfaz valor de baixa monta,
inferior a mil UFIR – R$ 1.064,10, deve-se aplicar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para a aposição de ressalva, devendo, contudo, a impropriedade ser
analisada em conjunto às demais falhas apontadas pela análise técnica.

a.4) Da Omissão de Despesas Eleitorais

No parecer conclusivo (ID 43769684 – Item 10.2), apontou-se a omissão das
seguintes despesas eleitorais:

Num. 43786672 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:35:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511355272900000042744548
Número do documento: 23121511355272900000042744548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:30:36

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e
receitas de campanha, o artigo 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de receitas e de despesas, assim, é falha de natureza grave, na
medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a
arrecadação de verbas sem a devida transparência.

Em relação à impropriedade registrada, a prestadora asseverou que os
comprovantes foram apresentados e lançados, exceto os abaixo listados, os quais a
peticionante desconhece (ID 43644686):

Pois bem.

Nada obstante a justificativa apresentada pela prestadora, observa-se que
houve a emissão das Notas Fiscais n.º 123, nº 42409, nº 43725, nº 47450 e nº 238932 no
Num. 43786672 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:35:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511355272900000042744548
Número do documento: 23121511355272900000042744548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:30:36

CNPJ de campanha da candidata e, assim sendo, a mera alegação de que não
reconhece os referidos documentos fiscais, não afasta a irregularidade apontada.

Da análise realizada no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais –
SPCEWEB, verifica-se que as referidas Notas Fiscais continuam ativas:

Quanto aos demais gastos, a prestadora regularizou as omissões apontadas
pelo Setor Técnico.

Denota-se que a omissão de despesas perfaz o valor de R$ 568,00, podendo
ser considerada como de pequeno vulto, inferior a mil UFIR – R$ 1.064,10, o que autoriza
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e a aposição de
ressalva no julgamento das contas, devendo, contudo, ser analisada em conjunto às
demais falhas apontadas pela análise técnica.

Por fim, ressalta-se que as despesas omissas não transitaram pelas contas
específicas de campanha, tendo sido pagas com recursos de origem não identificada, o
que enseja o recolhimento do montante irregular ao Tesouro Nacional, conforme
determina o artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019[2].

a.5) Do Recebimento de Recursos de Origem Não Identificada

No parecer conclusivo (ID 43769684 – Item 13), apontou-se que no extrato de
prestação de contas final foi registrado o recebimento de R$ 60.000,00 de recursos
financeiros e despesas pagas no valor de R$ 62.292,32 (ID 43737667).

O pagamento de despesas eleitorais com recursos que não transitaram pela
conta bancária de campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recebimento de recurso de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32,
§ 1°, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.[3]

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
Num. 43786672 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:35:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511355272900000042744548
Número do documento: 23121511355272900000042744548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:30:36

TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTRATAÇÃO ANTES
DA ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

4. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de
campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32,
§1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

[...]

(Acórdão nº 62457, Relatora: Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, DJE:
19/09/2023

Importa ressaltar que a movimentação financeira realizada com recursos de
origem não identificada, perfaz o valor de R$ 2.292,32, que corresponde a
aproximadamente 3,67% das despesas financeiras declaradas pela prestadora (R$
62.292,32 - ID 43737667), o que enseja a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade e a aposição de ressalva, devendo, no entanto, ser analisada com as
demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.

a.6) Das Despesas Realizadas com Fornecedores com Relação de
Parentesco com a Prestadora

No parecer conclusivo (ID 43769684 – Item 15), apontou-se que, mediante a
integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados do CPF e CNPJ da RFB,
realizado em 22/11/2022, foram identificadas despesas realizadas com fornecedores que
possuem relação de parentesco com a prestadora, o que pode indicar suspeita de desvio
de finalidade.

A realização de despesa eleitoral com fornecedor que possua grau de
parentesco com o candidato, não constitui, por si só, a irregularidade do gasto, em razão
da ausência de vedação pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE
nº 23.607/2019, devendo a impropriedade ser demonstrada com provas, não podendo,
assim, estar fundamentada em meras presunções.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO DE POUCOS DIAS NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. RESSALVA. GASTOS DE
CAMPANHA. FORNECEDOR COM PARENTESCO COM O CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CASO CONCRETO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

Num. 43786672 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:35:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511355272900000042744548
Número do documento: 23121511355272900000042744548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:30:36

1. O atraso na entrega de relatório financeiro de doação configura irregularidade mas,
quando perdura por poucos dias e é apresentado antes das eleições, sem prejuízo ao
exercício da fiscalização concomitante pelos eleitores e por esta Justiça
Especializada, pode ser superado mediante a aposição de ressalva. Precedentes.

2. A utilização de verbas de campanha para a contratação de despesa em que o
fornecedor é parente do candidato não constitui, por si só, irregularidade, dada a
ausência de vedação legal, devendo–se analisar no caso concreto a regularidade
desses gastos.
3. Contas aprovadas com ressalvas.

(Acórdão nº 61923, Relator: Dr. Thiago Paiva Dos Santos, DJE: 03/05/2023)

Desse modo, deve ser afastada a suspeita de desvio de finalidade dos gastos
declarados pela prestadora.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
Elizabeth Massias, candidata ao cargo de Deputada Estadual nas eleições gerais de
2022, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como
por determinar o recolhimento do montante de R$ 63.020,32 (R$ 60.000,00 + R$
160,00 + R$ 568,00 + R$ 2.292,32) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias após o
trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, com incidência de
atualização monetária e juros de mora, com fundamento no artigo 32, § 1º, inciso VI, §§ 2º
e 3º, e no artigo 79, §§ 1º e 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de
encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Art. 79. [...] § 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a
sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
[2] Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
Num. 43786672 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:35:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511355272900000042744548
Número do documento: 23121511355272900000042744548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:30:36

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603541-70.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADA: ELEICAO 2022
ELIZABETH MASSIAS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA: RENATA
CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - PR22685,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: ELIZABETH MASSIAS -
Advogados da REQUERENTE: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658, JORGE
MIGUEL PILOTO NETTO - PR22685, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.12.2023

políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU). § 1º Caracterizam o recurso como de
origem não identificada: [...]VI - os recursos financeiros que não provenham das contas
específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
[3] Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU). § 1º Caracterizam o recurso como de
origem não identificada: [...] VI - os recursos financeiros que não provenham das contas
específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
Num. 43786672 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/12/2023 11:35:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121511355272900000042744548
Número do documento: 23121511355272900000042744548
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2023 12:30:36